Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-91.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DESSE PATAMAR. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação da pena-base aquém do mínimo legal, em virtude de circunstância atenuante, encontra impedimento na Súmula n. 231 do STJ, consolidada no julgamento do RE 597270QO-RG/STF.

2. A jurisprudência deste tribunal alinha-se aos precedentes qualificados, no sentido de que a circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

3. Recurso desprovido.